Tribunal: TJDFT
Processo: 0011629-87.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011629-87.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Traslade-se cópia da decisão de ID 16955021 para os autos da EXE 0005011-29.2009.8.07.0000. A fim de evitar tumulto processual, determino que sejam conclusos os autos da EXE 0005011-29.2009.8.07.0000 para que neles seja realizado o saneamento em relação ao anuente MIRVAL JOSE DE ABREU. I. Brasília, 28 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador